Tribunal: TJDFT
Processo: 0714689-86.2021.8.07.0006
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. IMPEDIMENTO MÉDICO PARA EMBARQUE. RESTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DIREITO DE PERSONALIDADE DA CONTRATANTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença que afastou a condenação da requerida a título de dano moral, condenando-a tão somente no tocante a reparação do dano material. Alega a recorrente falha na prestação do serviço da companhia aérea, devendo ser reparado o dano moral sofrido.

2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 35270238 e 35270239). Contrarrazões apresentadas (ID 35270246).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor.

4. Consta dos autos que o autor recorrente adquiriu com a requerida duas passagens aéreas de ida e volta, trecho Brasília - Aracaju, com previsão de embarque em 21/10/21 e retorno em 29/10/21, por 168.800 milhas, mais taxas e encargos pagos no valor de R$206,48. Relatou que, por motivo de doença, tentou por diversas vezes entrar em contato com a ré para solicitar o cancelamento dos bilhetes, mas sem sucesso. Em 24.10.2021, afirmou que conseguiu ser atendido e abriu uma solicitação de crédito de valor correspondente ao da passagem aérea, mas o crédito lhe foi negado.

5. O recorrente juntou documentos que demonstram a aquisição de passagens de ida e volta, o cancelamento do voo, a pedido do consumidor, por motivo de doença, a solicitação de reembolso e a recusa por parte da companhia aérea. Trata-se, no caso, de prática abusiva, como bem consignado em sentença: “(...) o autor tentou cancelar a passagem com antecedência, por motivo relevante, imprevisível e devidamente comprovado. Logo, a recusa da ré em ressarcir o valor pago é abusiva, por colocar o consumidor em manifesta desvantagem e por contrariar a boa-fé contratual (art. 51, CDC).” Assim, acertada a condenação em restituir ao autor as milhas e encargos.

6. Todavia, quanto ao pedido de ressarcimento em danos morais, o desdobramento lesivo da conduta da parte recorrida esteve restrito à lesão patrimonial ocasionada à parte recorrente. Não se vislumbra que tenha ocorrido dano ao seu nome, imagem, ou a outro aspecto da esfera de seus direitos da personalidade. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, a caracterização de danos morais, devendo o fato superar os dissabores e os contratempos cotidianos. Acrescenta-se que as tentativas de resolução do problema por telefone não conferem estofo para a compensação por dano moral pela teoria do desvio produtivo, pois toda solução de situação na vida moderna pode demandar algum tempo e apresentar contrariedades. O dano moral exsurge quando o tempo tomado do consumidor é excepcional frente a uma imotivada renitência do fornecedor ao cumprimento de sua obrigação.

7. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa.

8. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.